Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-10.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007000-10.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE BEIJAMIM TIAGO - CPF: 293.106.521-87 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1007000-10.2021.8.11.0004

APELANTE: JOSE BEIJAMIM TIAGO

APELADO: BANCO BMG S.A

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO CIFRA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE JANEIRO DE 2021 – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que restou comprovado nos autos que antes de reconhecer a prescrição o magistrado teve a diligência necessária de determinar a intimação ao autor quanto à matéria, tendo este se manifestado.

Consoante entendimento do STJ
“[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”.
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

No caso, não procede a alegação do autor de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em janeiro de 2021, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais um (1) contrato de empréstimo firmado com o requerido, além do ora discutido e vinte (20) com outras instituições diferentes no período entre 2007 a 2019.

Ou seja, ainda que indígena, idoso e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentadoria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de três (03) anos (36 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$9,07 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos do que
vinte e uma (21) ações distintas em nome do autor para demandar contra quatro (04) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE BEIJAMIM TIAGO
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO CIFRA S.A,
que

reconheceu a prescrição da pretensão do autor, com fulcro no artigo 27 do CDC e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante que houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, uma vez a prescrição foi decretada sem lhe dar a possibilidade de se manifestar quanto à matéria.

No mérito, sustenta que na hipótese não ocorreu a prescrição, porquanto a despeito do último desconto indevido em seu benefício previdenciário junto ao INSS ter ocorrido no mês de junho/2010, somente tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências no ato da emissão do extrato pela autarquia em meados de janeiro de 2021.

No mais, defende que a prescrição deve ter seu termo inicial na data da ciência do dano, consoante termos do artigo 27 do CDC ou alternativamente artigo 205 do Código Civil, cita jurisprudências de casos análogos, discorre sobre a falha da prestação dos serviços do apelado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID no 120905344, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO:
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, arguiu o apelante que a decisão recorrida viola os preceitos fundamentais do contraditório, da ampla defesa e da decisão não surpresa, visto que foi proferida sem lhe oportunizar falar sobre a prescrição.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, ao contrário do que alega o apelante, conforme se observa da decisão de ID no 120905333, antes de reconhecer a prescrição o magistrado teve a diligência necessária de determinar a sua intimação quanto a matéria, tendo este se manifestado no ID no 120905335 nos seguintes termos:

“[...] vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através de seu advogado ao final assinado,
tendo em vista o despacho ultimo exarado nestes autos ao que diz respeito à ventilada possibilidade da ocorrência de prescrição
, para dizer que, segundo nosso entendimento, já manifestado em diversos outros processos nessa ou em outras comarcas, o prazo prescricional apenas começa a fluir a partir do momento em que a parte prejudicada no caso aqui o autor, toma a devida ciência dos indevidos descontos ocorridos em sua conta, mormente pelo fato de que se trata de pessoa idosa. Sendo assim, considerando-se que a parte autora apenas tomou ciência dos descontos na ocasião em que outorgou a procuração para esse causídico, ou seja, acerca de menos de um ano, sendo assim o prazo prescricional a nosso ver ainda está longe de ser aplicado, pois somente ocorreria em 05 anos, certo de que em muitas decisões o prazo prescricional é considerado como sendo 10 anos.

Sendo assim, requeremos seja desde já rechaçada a pretensão de prescrição, assim como dando sequência ao presente feito em seus ulteriores termos [...]”.
(Sic. ID no 120905335).

Destarte, ausente a alegada ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e não surpresa,

rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se que o autor
JOSE BEIJAMIM TIAGO
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
BANCO CIFRA S.
, aduzindo em síntese que é titular do benefício de aposentadoria no 1327310748 e de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício no período de 07/2007 a 06/2010 em razão do contrato de empréstimo sob no 00000000000000812406, no valor de R$199,25, a ser quitado em 36 parcelas de R$9,07, o qual se encontra quitado com todas as parcelas descontadas.

Esclareceu que é pessoa simples, indígena e idoso, não celebrou o citado contrato com o requerido, todavia, como a ciência sobre os descontos em seu benefício previdenciário só veio por meio da emissão do extrato pelo INSS, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Michell Lotfi Rocha Silva.

Pois bem.

A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerada como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

Precedentes. [...]”

(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC no 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”
(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora
. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."

(TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, extrai-se dos autos que o último desconto do contrato em questão ocorreu em
06/2010
e a presente ação foi ajuizada em
09/08/2021
, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão do autor.

Ademais, não procede a alegação do autor de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em janeiro de 2021, conforme cópia no ID no 120905330, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais um (1) contrato de empréstimo firmado com o requerido, além do ora discutido e vinte (20) com outras instituições diferentes no período entre 2007 a 2019.

Ou seja, ainda que indígena, idoso e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de três (03) anos (36 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$9,07 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos que
21 (vinte e uma) ações distintas em nome do autor para demandar contra quatro (04) instituições financeiras,
sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022